Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERANÇA. DÉBITOS. CEB. CAESB. CONCESSIONARIAS PÚBLICAS. FATURAS NÃO PAGAS. RESPONSABILIDADE. TITULARIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O parágrafo único do artigo 805 do CPC prevê que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, cabendo ao próprio executado apontar os meios eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
2. O devedor não pode se utilizar de maneiras a prejudicar ou criar empecilhos injustificados para impedir a satisfação do crédito do exequente, sob o argumento da menor onerosidade sem apresentação de alternativa à quitação do débito.
3. Estando a recorrente na posse do imóvel desde o falecimento do “de cujus”, usufruindo deste com exclusividade, os débitos existentes são de sua responsabilidade.
4.Recurso não provido.